Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023366-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EBERSON TIAGO DA SILVA - CPF: 048.288.811-31 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ETEVALDO MENDES MARTINS - CPF: 594.259.031-15 (APELANTE), FLAVIO GOMES - CPF: 044.453.291-93 (APELANTE), HIGOR ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 060.486.231-86 (APELANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), LUIS CARLOS ROCHA FERREIRA - CPF: 013.898.181-79 (APELANTE), VITOR BOLGADO DE FREITAS - CPF: 615.746.351-15 (APELANTE), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TAVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.045.441-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO URIAS GONCALVES - CPF: 745.563.129-49 (VÍTIMA), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUIS CARLOS ROCHA FERREIRA - CPF: 013.898.181-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GOMES - CPF: 044.453.291-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ETEVALDO MENDES MARTINS - CPF: 594.259.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), pela aquisição e comercialização, no âmbito de suas atividades empresariais,
de produtos oriundos de furto praticado por terceiro, os quais foram inseridos no mercado desacompanhados de documentação fiscal
.

II. Questão em discussão

2. As insurgências recursais suscitam:

(i) reconhecimento de nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia;

(
ii
) absolvição por ausência de dolo ou prova da ciência da origem ilícita dos bens;

(
iii
) desclassificação para receptação culposa;

(
iv
) afastamento da continuidade delitiva;

(v) redimensionamento das penas e substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A arguição de nulidade por violação à cadeia de custódia não comporta conhecimento, seja por preclusão consumada ante a ausência de oposição de embargos declaratórios para suprir omissão da sentença, seja por inovação recursal, não tendo sido suscitada oportunamente perante o juízo de origem.

4. Inviável a alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente ante a inexistência de adulteração, extravio ou manipulação do material probatório.

5. Restou demonstrado, por meio de prova técnica e testemunhal, que os apelantes, comerciantes varejistas, adquiriram e expuseram à venda mercadorias subtraídas, desprovidas de nota fiscal, em reiteradas oportunidades, com ciência ou indiferença quanto à procedência criminosa, o que revela o dolo direto ou eventual necessário à configuração da receptação qualificada.

6. As aquisições ocorreram em contexto de habitualidade, com unidade de desígnios e modus operandi reiterado, autorizando a aplicação da continuidade delitiva. Contudo, a fração de aumento deve ser reduzida, ante as circunstâncias do caso, de 1/6 para 1/5.

7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para redimensionar a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva e fixar o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação tempestiva à omissão judicial relativa à análise da cadeia de custódia acarreta preclusão da matéria, obstando o conhecimento recursal.

2. Configura-se o delito de receptação qualificada quando, no exercício da atividade comercial, o agente adquire e expõe à venda, de forma
reiterada, produtos de origem criminosa, sem documentação fiscal, assumindo o risco concreto de sua procedência ilícita.

3. A continuidade delitiva impõe-se quando constatada a prática de múltiplas condutas da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, autorizando, todavia, o ajuste da fração de aumento com base nas peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 180, § 1o, 180, § 3o, 71, 59; CPP,
arts
. 158-A a 158-F, 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC no 215.087/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 1.10.2025; TJMT, N.U 1000426-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câm. Criminal, j. 18.7.2025; TJMT, N.U 1011082-73.2024.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm. Criminal, j. 3.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023366-62.2023.8.11.0002

APELANTE: EBERSON TIAGO DA SILVA, HIGOR ALMEIDA DE FREITAS, VITOR BOLGADO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões
defensivas
interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos da ação penal n.

1023366-62.2023.8.11.0002
,
condenou
:

(i)

L
uís Carlos Rocha Ferreira
p
or
furto qualificado
pelo abuso de confiança
(
art. 155, §4o, inc
.
II, do
C
P
)
, em continuidade delitiva (art. 71 do CP)
,
à pena de 3 anos de reclusão
, em regime aberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (
prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana)
;

(
ii
)
Eberson Tiago da Silva
p
or
receptação
qualificada (art. 180, § 1o, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP),
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa
;

(
iii
)

Higor Almeida de Freitas

p
or
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa
;

(
iv
) Vitor
Bolgado
de Freitas

por
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa
(sentença - id.
314197535
).

O apelante

Eberson Tiago da Silva

argui

que
a sentença é nula por omissão, uma vez que o juízo de origem deixou de analisar a preliminar de nulidade da prova decorrente da quebra da cadeia de custódia
,
suscitada
em memoriais
.

No mérito,
argumenta
:
1)

inexistência
de provas da ciência sobre a origem ilícita dos bens;
2)

atipicidade por
ausência de dolo
ou prova da

habitua
lidade
e
profissionalismo exigidos pelo tipo penal (art. 180, § 1o, do CP);
3)

inaplicabilidade da continuidade delitiva.

Requer o provimento para
anular a sentença
.

No mérito,
a
absolv
ição. A
lternativamente,
desclassificar a conduta para
receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP)
.
S
ubsidi
a
ri
amente
,
afasta
r
a continuidade delitiva (id.
314197541
).

Os apelantes
Higor Almeida de Freitas
e
Vitor
Bol
gado
de Freitas
, patrocinados pel
a
s mesm
a
s causídic
a
s
,
suscitam
a nulidade das provas decorrentes das apreensões, sob o argumento de que houve violação à cadeia de custódia dos bens apreendidos, em afronta aos art
igo
s 158-A a 158-F do C
PP
, diante de
irregularidades na preservação e rastreabilidade dos bens apreendidos.

No mérito, alegam:
1)
inexistência de provas da ciência sobre a origem ilícita dos bens;

2)

ausência de
dolo espe
cífico;
3)
a dosim
e
tria seria contrária ao texto penal porque
“
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, contrariando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 59 do CP
”;
4)
seria cabível o regime aberto;
5
)

desproporcionalidade da pena pecuniária para com a privativa de liberdade.

Requerem
o provimento para declarar
a nulidade da sentença.

No mérito,
absolvê-los
. Alternativamente,
desclassificar a conduta para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP)
, afastando a
continuidade delitiva
.
Em pedido subsidiário, a revisão da dosimetria para
fixar a pena-base e pena pecuniária nos mínimos legais
, bem como
estabelecer
o regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(id.
314197547
e id.
314197548
).

Em contrarrazões,
a
5a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande

pugna pelo desprovimento
dos recursos
(id.
314197552
).

A Defensoria Pública, em assistência ao
corréu
L
uís Carlos Rocha Ferreira
,
manifestou ciência da sentença
(id.
314197549
), sem
interp
or
recurso
.

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça
exarou parecer
pelo
“
parcial provimento dos recursos defensivos, tão somente reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/5 (um quinto) e alterar o regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença vergastada
”,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
Dr
.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza

(
id
.

278833350
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

O apelante
Eberson Tiago da Silva
argui que a sentença é nula por omissão,
sob o argumento de
que o juízo de origem deixou de analisar a preliminar de nulidade da prova decorrente da quebra da cadeia de custódia, suscitada em memoriais
.

J
á

os
apelantes
Higor Almeida de Freitas
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
suscitam
, de forma direta,

a
nulidade das provas
por

suposta
violação à cadeia de custódia dos bens apreendidos
(
afronta aos
arts
. 158-A a 158-F do CPP
)
,
arguindo
irregularidades na preservação e rastreabilidade dos bens apreendidos.

As teses
, contudo,
não
comportam conh
e
cimento
, seja por alegação tardia
(extemporânea)
seja por inovação recursal.

Explica-se.

E
ncerrada
a
instrução criminal, a defesa do
réu

Eberson Tiago da Silva
apresentou memoriais e, de fato, arguiu a preliminar de nulidade pela quebra da cadeia de custódia (id. 314197531).

Todavia, embora a sentença não tenha enfrentado expressamente o ponto, competia à defesa, caso entendesse configurada omissão relevante, provocar o juízo de origem por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, para suprir eventual lacuna e preservar o tema para exame em instância superior.

Ocorre que a inércia da defesa, consciente ou não, em interpor o instrumento
recursal
adequado para o saneamento da omissão, não constitui causa de nulidade, mas
sim
preclusão da matéria, porquanto o devido enfrentamento judicial poderia ter sido obtido na própria origem, evitando-se a alegação tardia de vício processual
.

Nesse quadro, se a defesa não alego
u
oportunamente
a
nulidade, resta configurada
, a meu sentir,

a nulidade de algibeira
(
aquela que, podendo ser

sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é

alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
), pr
á
tica vedada pela juris
p
rud
ê
ncia (STJ
,
AgRg
no HC n. 980.016/CE,
R
elator
:
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025
).

Em conformidade
, destaco precedente desta c. Câmara:

“
As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de “nulidades de algibeira” em sede recursal.
”
(N.U 0001514-97.2007.8.11.0086,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
j
ulgado em 14/6/2024
)

Por sua vez, a defesa dos apelantes
Higor Almeida de Freitas
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
incorre em inovação recursal ao sustentar, apenas nesta instância, a nulidade das provas por suposta violação à cadeia de custódia dos bens apreendidos, em afronta aos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A
alegação não foi submetida ao juízo de origem, seja na resposta à acusação (id. 314197423 e id. 314197424), seja nas alegações finais (id. 314197529)

Assim, a defesa ultrapassa os limites da dialeticidade recursal e viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, que exigem o prévio enfrentamento da matéria perante o juízo natural
,
sob pena de subverter a ordem processual e comprometer a estabilidade da jurisdição
.

D
e toda sorte,
“
a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova
” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 215.087/PA,
R
elator
:
Min
istro
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025
)
.

N
a hipótese
, a
sentença reconheceu
, em síntese,

a existência de um
esquema de subtração de rações
pertencentes à
empresa
Vidan
Nutrição Animal, concluindo que
o corréu

Luís Carlos
Rocha Ferreira
, funcionário
do estabelecimento, foi
o autor do furto, ao passo que
os apelantes

Vitor

Bolgado
de Freitas
,
Higor
Almeida de Freitas
e
Eberson
Tiago da Silva

foram
responsabilizados p
elo crime de
receptação qualificada,
por adquirirem e
comercializa rem o s produto s furtado s
.

As defesas sustentam que não houve descrição individualizada dos bens apreendidos, tampouco identificação precisa de lotes ou mercadorias, o que
,
segundo alegam
,
inviabilizaria a rastreabilidade da prova e comprometeria a sua validade.

Todavia
,
n
ão há qualquer indício de adulteração, manipulação ou contaminação do material apreendido. Ao contrário, ficou amplamente demonstrado que as rações pertenciam à empresa
Vidan
, tendo sido furtadas pelo corréu Luís Carlos Rocha Ferreira, cuja autoria restou incontroversa, inclusive diante de sua inércia recursal.

Em sequência, os produtos foram localizados
e apreendidos
nos estabelecimentos dos apelantes, inseridos no comércio varejista sem documentação fiscal
, cujo dolo
da conduta
será deliberado no mérito.

O fato é que
consta dos autos relatório detalhado de mercadorias recuperadas
,
no qual cada item foi descrito com indicação de produto, peso, lote, data de fabricação e quantidade recuperada, o que assegura transparência, rastreabilidade e autenticidade à prova material

(id. 314197383, págs. 4/8 e 47/56, e id. 314197384, pág. 1/13).

Portanto, a insurgência defensiva revela-se retórica
, uma vez que
“
a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de
adulteração ou prejuízo concreto à defesa, não enseja a nulidade da prova
” (TJMT,
N.U 1011082-73.2024.8.11.0006,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 3/10/2025
)
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
s

réu
s
fo
ram
denunciado
s

com base no seguinte contexto acusatório:

“
FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos presentes autos que, em data não esclarecida, mas provavelmente no mês de fevereiro de 2022, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados Luiz Carlos Rocha Ferreira; Flávio Gomes; Etevaldo Mendes
Matins
, empregados da empresa
Vidan
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram com a finalidade do cometimento de crimes, sendo que, posteriormente, também cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados Eberson Tiago da Silva; Vitor
Bolgado
de Freitas e Higor Almeida de Freitas, aderiram a esse grupo criminoso, para a prática de crimes de receptação de mercadorias oriundas de ilícitos.

FATO 02 – CRIMES DE FURTO

Consta ainda dos autos que, que em datas não esclarecidas, mas no período entre os meses de fevereiro e julho de 2022, no estabelecimento comercial denominado VIDAN - situado na Rua Leoncio Lopes de Miranda, no Bairro Capela do
Piçarrão
, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados Luiz Carlos Rocha Ferreira; Flávio Gomes; Etevaldo Mendes
Matins
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em várias oportunidades, utilizando-se da mesma maneira de execução, condição de tempo e lugar, em concurso de agentes e com abuso de confiança, subtraíram coisas alheias móveis, em proveitos próprios,
consistentes em aproximadamente 03 toneladas de ração para cães e gatos, de propriedade da empresa pertencente a vítima Roberto Urias Gonçalves.

FATO 03 – DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Consta por fim, que em datas não esclarecidas, mas no período compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2022, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados Eberson Tiago da Silva; Vitor
Bolgado
de Freitas e Higor Almeida de Freitas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em várias oportunidades, utilizando-se da mesma maneira de execução, condição de tempo e lugar, no exercício de atividade comercial, adquiriram e expuseram a venda em suas respectivas empresas, coisas que sabiam serem produtos de crimes, consistentes em aproximadamente 03 toneladas de ração para cães e gatos, subtraídas nesse mesmo período da empresa VIDAN, pertencente a vítima Roberto Urias Gonçalves.
” (id.
314197404
)

Da denúncia,
para melhor c
o
mpreensão
,
transcrevo
a dinâmica delitiva imputada:

“
Evidencia-se dos autos que, em meados de fevereiro de 2022, os denunciados
Luis
Carlos, Flávio e Etevaldo, empregados da empresa de propriedade da vítima Roberto Urias, se uniram para a prática de diversos crimes de furto de mercadorias da empresa e logo em seguida, tiveram a
adesão dos denunciados Eberson Tiago, proprietário da empresa Império do Agro e Vitor
Bolgado
de Freitas e Higor Almeida de Freitas, proprietários da empresa Life Pet, os quais eram os responsáveis pelas aquisições das mercadorias subtraídas.

Ressai dos autos que a vítima Roberto Urias há algum tempo vinha percebendo o desfalque de mercadorias em sua empresa, sendo que, no dia 09 de julho de 2022, foi informado por um cliente que, o seu empregado, ora denunciado
Luis
Carlos, estaria oferecendo mercadorias de sua fábrica com preço bem abaixo do valor de mercado.

Que em razão dessa informação, a vítima passou a verificar com mais atenção e percebeu que o veículo Corsa, de propriedade do denunciado
Luis

Carlos estava muito pesado, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar que esteve no local e após uma busca veicular, constatou que o denunciado
Luis
Carlos havia subtraído 07 sacas de ração, as quais já estavam no seu veículo, cujo destino seria o comércio clandestino e ilícito.

Diante da constatação e após indagado pela vítima e pelos policiais, o denunciado
Luis
Carlos confessou de forma espontânea, ainda que informalmente, que vinha praticando as subtrações de mercadorias, em conluio com os empregados e denunciados Flávio Gomes e Etevaldo, sendo que o seu papel era de vender as mercadorias subtraídas, enquanto que o papel do denunciado Flávio era liberar o carregamento das mercadorias subtraídas, enquanto que o Motorista Etevaldo tinha a função de entrega-las aos demais membros da organização criminosa, ou seja, aos receptadores.

Verifica-se que, essas subtrações ocorriam de forma rotineira, onde os denunciados
Luis
Carlos, Flávio e Etevaldo, tinham a tarefa facilitada devido ao fato de serem pessoas de confiança, uma vez que eram empregados da empresa de propriedade da vítima.

Constata-se ainda que, durante as subtrações, os denunciados utilizavam-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, consistente em que, elas se davam no mesmo local – empresa VIDAN, sempre no horário de trabalho e o meio de execução era a separação de mercadorias,
que recebia a liberação de Flávio, o qual era o responsável na empresa para a liberação lícita de mercadorias, sendo elas transportadas pelo denunciado Etevaldo que tinha a missão de efetuar suas entregas aos receptadores, por determinação de
Luis
Carlos, responsável pelas vendas dos produtos ilícitos.

Ficou demonstrado ainda nos autos que, após descoberto o

engenho criminoso, foram realizadas diligências na empresa Life Pet,
onde foi

apreendida cerca 1.769 kg de ração, a qual estava exposta para venda e adquirida

pelos proprietários da empresa, ora denunciados, Vitor e Higor
sabedores da origem
ilícita dos bens, uma vez que, fizeram essas aquisições por cerca de seis vezes, sem se preocuparem em exigira as notas fiscais e por valor bem abaixo do valor de mercado.

Dando sequência nas diligências,
foram apreendidas no estabelecimento comercial denominado Império Agro, de propriedade do denunciado Eberson, o qual ciente da origem ilícita da mercadoria, adquiriu e expôs a venda, cerca de 1.200kg de rações, subtraídas da empresa vítima
.

Convém assinalar que, a empresa de Eberson era cliente da empresa VIDAN e sabia que ela não comercializava produtos sem a emissão de notas fiscais, como também era conhecedor dos preços praticados, sendo que ao negociar diretamente com o denunciado
Luis
Carlos, em várias oportunidades, adquirindo mercadorias em grande quantidade e sem as respectivas notas fiscais, demonstra adesão ao grupo criminoso e conhecimento da origem ilícita dos bens adquiridos.

Ressalta-se que, os denunciados Eberson, Vitor e Higor ao exporem as mercadorias subtraídas em seus respectivos comércios, praticaram os crimes no âmbito da atividade comercial. [...].

Ante ao Exposto, o Ministério Público denuncia
Luis
Carlos Rocha Ferreira; Flávio Gomes e Etevaldo Mendes
Matins
, como incursos nas sanções dos artigos 288, Caput e 155, § 4o, II e IV (várias vezes, em continuidade delitiva) do Código Penal, e Eberson Tiago da Silva; Vitor
Bolgado
de Freitas e Higor Almeida de Freitas, como incursos nas sanções dos artigos 288, Caput e 180, § 1o (várias vezes, em continuidade delitiva), do
Código Penal, aplicando-se ao final, o concurso material de crimes, [...].
” (id.
314197404
)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente a denúncia
para absolver os denunciados
Flávio Gomes e Etevaldo Mendes Ma
r
tins

dos delitos imputados e
condena
r

Luís Carlos Rocha Ferreira
,
Eberson
,
Higor
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgemos apelantes
(Eberson, Higor e Vitor)
.

As defesas, irresignadas, postulam inicialmente a absolvição dos apelantes apontando, em síntese,
inexistência de provas da ciência sobre a origem ilícita
das rações apreendidas
e
atipicidade por ausência de dolo exigido pelo tipo penal (art. 180, § 1o, do CP)
.

Todavia, sem razão.

A
receptação qualificada se configura pelo ato de “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
” (art. 180, §1o, CP).

A exegese
é no sentido de que a mencionada figura delitiva

se caracteriza
pelo elemento subjetivo doloso, pode
ndo
ser extraído por meio outros dados que circundam o fato em análise
(dolo direto ou eventual)
.

A título de exemplo,
a jurisprudência
possui diversos
entendimentos no sentido de que a

posse do objeto de crime anterior impõe ao agente a comprovação de sua origem lícita, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
que o exercício de atividade profissional exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência espúria, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente (
TJMT,
N.U 0009187-49.2019.8.11.0013,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/10/2025
).

A
materialidade

da
receptação qualificada
está
consu
bstanciada no boletim de ocorrência e
r
elatório de
m
ercadorias
r
ecuperadas (id.
314197383
, pág
s
.
4/8
e
47/56
, e id.
314197384
, pág. 1/13)
.

Sobre a autoria,
o conjunto probatório

revela, de forma inequívoca, que os apelantes tinham plena ciência da origem ilícita das rações apreendidas ou, ao menos, assumiram o risco concreto de comercializar produtos de procedência criminosa, configurando o dolo direto ou eventual exigido pelo art. 180, §1o, do Código Penal.

Em síntese,
restou comprovado que o corréu
Luís Carlos Rocha Ferreira
, funcionário da empresa
Vidan
Nutrição Animal, subtraía sistematicamente rações da empresa e as revendia a comerciantes locais, dentre eles os apelantes
Eberson Tiago da Silva
,
Higor Almeida de Freitas
e
Higor Almeida de Freitas
, os quais admitiram
, nas duas fases da persecução,
a aquisição de rações
sem comprovação fiscal.

Na fase policial
,
o apelante
Eberson Tiago da Silva
, proprietário da
L
oja
“
Império do Agro
”
, declarou que o corréu Luís Carlos compareceu ao seu estabelecimento afirmando ser funcionário da empresa
Vidan
Nutrição Animal e que, em razão desse vínculo, recebia rações como bonificação, podendo adquiri-las por valor mais acessível. Disse ainda que o preço praticado era cerca de R$ 10,00
(dez reais)
inferior ao valor comercializado pela empresa
Vidan

(id.
314197384
, pág. 38/42).

Os apelantes
Vitor
Bolgado
de Freitas
e
Higor Almeida de Freitas
, pai e filho, mantinham sociedade de fato na administração do estabelecimento comercial denominado
“
Life Pet
”
.

Segundo os depoimentos,
Vitor
afirmou que seu pai era o responsável pelas aquisições de mercadorias, o que foi confirmado por
Higor
. Ambos sustentaram que as rações da marca
Vidan
Nutrição Animal apreendidas em seu comércio teriam sido adquiridas de forma legítima, por meio de negociação direta com o corréu Luís Carlos Rocha Ferreira, que se apresentou como
freteiro
da empresa.

De acordo com a narrativa dos apelantes, Luís Carlos explicou que,
além de receber
parte das rações como
bonificação
da empresa
,
nas ocasiões em que realizava fretes e as rações sofriam avarias durante o transporte, recebia parte do pagamento em dinheiro e parte em produtos (rações) como compensação, razão pela qual estaria revendendo essas mercadorias (id. 314197384, págs. 58/60, e id. 314197385, págs. 2/6).

Todavia, a
s
versões defensivas,
alinhadas
no
intuito
de afastar o dolo e a consciência da origem ilícita, mostram-se incompatíveis
com
os depoimentos
de

Roberto Urias Gonçalves
(gerente da empresa
Vidan
Nutrição Animal)
e dos
P
oliciais
M
ilitares
Alexsandro da Silva Costa e Davi Lira da Silva
,

bem como
d
o resultado das diligências realizadas nos estabelecimentos dos apelantes, que culminaram na apreensão das rações furtadas,
desacompanhadas de notas fiscais
.

Conforme a narrativa policial, as investigações tiveram início a partir da solicitação do próprio gerente da empresa vítima, que percebeu inconsistências no estoque e acionou a guarnição militar.
O
s policiais deslocaram-se até a sede da empresa, onde abordaram o corréu Luís Carlos Rocha Ferreira, funcionário da
Vidan
e responsável pelos desvios, encontrando
7 (
sete
)
sacos de ração animal no porta-malas de seu veículo. Confrontado, Luís Carlos confessou espontaneamente a prática dos furtos e, de modo preciso, indicou os estabelecimentos comerciais para os quais vinha repassando os produtos subtraídos,
dando
ensejo às diligências subsequentes
.

Como resultado da ação policial
,
especific
ou-se
que
:

(i)
n
a

empresa
“
Império
do
Agro
”
,
de propriedade do apelante Eberson T
iago da Silva
,
“
foram localizados 2500 kg (dois mil e quinhentos quilos) de sacos de raçoes de diversas marcas, fabricadas pela empresa da
vitima
”
;

(
ii
)
na empresa
“
Life Pet
”
, de propriedade dos apelantes Higor Almeida d
e Freitas
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
,
“
foram localizados trinta e quatro (34) pacotes

da ração Nino Dog 10kg, vinte (20) pacotes da ração Nino Dog de 25 kg, vinte e seis (26) pacotes

da ração
Maikao
de 7kg, onze (11) pacotes da ração Sherlock Plus de 10 kg, nove (09) pacotes

da ração Sherlock carne adulto de 10 kg, três (03) pacotes da ração Sherlock carne vegetais de

10k
g
, dezoito (18) fardos da ração Cão de Guarda de 15 kg e seis (06) pacotes da ração cão de

guarda de 1 kg
” (
id.
314196910
e
id.
314196911
).

Feita a apreensão,
o
s produtos foram catalogados e descritos no relatório de mercadorias recuperadas,
sendo
especifica
do
cada item apreendido, com a respectiva identificação do produto, peso, número de lote, data de fabricação e quantidade
,
providência
que
confere transparência, rastreabilidade e credibilidade à prova material, permitindo constatar a exata correspondência entre os bens localizados nos estabelecimentos dos apelantes e aqueles subtraídos da empresa
Vidan
Nutrição Animal
.

Nesse quadro
,
a ausência de notas fiscais e o modo de aquisição
,
diretamente de um funcionário da fornecedora, à margem do sistema de distribuição
,

e a negociação do produto (ração animal) abaixo do valor de mercado
são
indicativos
de ilicitude que qualquer comerciante prudente reconheceria de imediato
.

Logo
, a

alegada
boa-fé
dos apelantes
não se sustenta
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A conduta de adquirir produto de crime sem a devida cautela, no exercício de atividade comercial, expondo-o à venda, configura o tipo penal de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1o do Código Penal
.
” (
N.U 1000426-17.2022.8.11.0042,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/7/2025
)

Assim
,
preservo a condenação
.

Com efeito, inviável a desclassificação para recepção culposa.

Subsidiariamente, a
s
defesa
s
pleiteia
m
a revisão
dosimétrica.

De início, cumpre consignar que os pedidos de redimensionamento da pena-base e de redução da pena pecuniária ao mínimo legal, formulados pelos apelantes
Higor Almeida de Freitas
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
, carecem de interesse recursal.

Isso
,
porque o juízo de primeiro grau já fixou as reprimendas dentro dos parâmetros mínimos previstos em lei, reconhecendo a neutralidade de todos os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal e estabelecendo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa para cada um dos apelantes.

Por sua vez
,

todos as defesas

alegam
inexistência de elementos configuradores da reiteração delitiva sob idênticas

circunstâncias
.

Entretanto,
as condutas praticadas pelos apelantes
Eberson Tiago da Silva
,
Higor Almeida de Freitas
e
Vitor
Bolgado
de Freitas
foram reiteradas no tempo, idênticas na forma de execução e praticadas em contexto de unidade de desígnios, elementos que caracterizam

o instituto previsto no art. 71 do Código Penal.

Em síntese,
as aquisições ilícitas não se limitaram a um ato isolado, mas integraram um verdadeiro padrão de comportamento comercial, mediante o qual os apelantes adquiriam, em distintas oportunidades, produtos subtraídos da empresa
Vidan

Nutrição Animal, sempre por intermédio do mesmo agente (corréu Luís Carlos Rocha Ferreira), pelas mesmas condições de preço e ausência de documentação fiscal.

Portanto, mantém-se
o reconhecimento da
continuidade delitiva.

Acerca da fração de aumento pelo art. 71 do Código Penal
,
embora não seja objeto recursal,
o
juízo singular
exasperou a pena privativa de liberdade
n
a metade (1/2)
, “
levando em conta que foram praticados diversos crimes de furto
” (id.
314197535
)
, sem deli
mitar o número de delitos praticados.

O c. STJ entende que “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
” (Súmula n. 659).

No caso
, verifica-se que, a despeito de não ter sido definido pelo órgão ministerial
o número de delitos cometidos por cada agente
, tampouco pelo juízo singular na sentença
,
extrai-se que
o apelante
Eberson Tiago da Silva
admitiu
,
na fase policial
, ter adquirido
rações do corréu Luís Carlos em três oportunidades
.

E
m juízo
,
retratou-se para duas vezes
(id.
314197384
, pág. 38/42, e id.
314197508
).

O
apelante
Vitor
Bolgado
de Freitas
, na fase policial,
revelou ter comprado “
umas cinco ou seis vezes
”
.

Em juízo,
também se retratou
, dizendo que foram de “
uma
a duas vezes
”
(id.
314197385
, pág. 2/6
, e id.
314197513
).

No ponto, anoto que, embora
o apelante
Higor Almeida de Freitas
tenha af
irm
ado
que seu pai
(Vitor

Bolgado
de Freitas
)
era o responsável pelas aquisições de mercadorias,
a
gestão
do estabelecimento era
conjunta e
havia
convergência de propósitos no âmbito do empreendimento comercial, evidenciando que ambos tinham pleno conhecimento das aquisições e da circulação das mercadorias
, a justificar
a incidência do mesmo contexto para fins criminais.

Sob esse cenário,

c
onfor
m
e

observado pela Procuradoria de Justiça,
considerando que
as aquisições ilícitas não se limitaram a um ato isolado, mas integraram um verdadeiro padrão de comportamento comercial
,
entendo
demonstrado, a partir dos depoimentos dos apelantes, ao menos três infrações, de modo que se afigura proporcional ajustar a fração de aumento para 1/5, para todos os apelantes.

Por consequência, considerando a identidade
das dosimetrias,
passo
à revisão dosimétrica, utilizando o mesmo cálculo para todos.

O preceito secundário do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), prevê pena de reclusão, de
3 a 8 anos, e multa.

Na primeira fase
, diante da neutralidade dos vetores judiciais,
o juízo de origem ficou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 anos
de reclusão
.

Na segunda fase,
deixou de aplicar a atenuante da confissão por óbice da Sumula 231 do STJ
(a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
)
e,
por inexistir
circunstância agravante, transformou a pena basilar em provisória
(3 anos de reclusão)
.

Na terceira fase,
ausente causas de aumento e diminuição, mas por força da continuidade delitiva
, reviso a fração de aumento de 1/2 para 1/5, tornando definitivas as penas privativas de liberdade em
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Preservo
a pena pecuniária em 10 dias-multa em observância à premissa jurídica da non reformatio
in pejus
(art.
617 do CPP).

Sobre o regime, alterad
o
quantum
da pena privativo de liberdade,
fixo o
aberto, nos termos do art. 33
, § 2o,
alínea ‘c’, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos
(art. 44, § 2o, do CP), a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito
,
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVI
D
O
S

para
,
mantid
a
a condenação por
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP)
,

redimensionar a
s
pena
s
para
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituídas as
penas
restritivas
de liberdade
por duas restritivas de direitos
,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025